Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-13.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009165-13.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.633.841-75 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL NILO POVOAS (VÍTIMA), Gabriel Carlos de Jesus Santana (TESTEMUNHA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE COMPROVADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM O TEMA 1052 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação por furto qualificado e corrupção de menores. Determinada a devolução dos autos para juízo de retratação quanto à observância do Tema 1052 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a comprovação da menoridade do adolescente observou os parâmetros fixados no Tema 1052 do STJ; (ii) há necessidade de retratação do acórdão quanto à condenação pelo crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3.

No caso, a menoridade foi comprovada mediante certidão de nascimento juntada na fase inquisitorial, atendendo ao requisito fixado pelo STJ no Tema 1052.

4.

Inexistente divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1052 do STJ, inviável o juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Juízo de retratação negativo, com ratificação integral do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da menoridade, para fins do art. 244-B do ECA, exige demonstração de consulta a documento oficial idôneo, sendo suficiente a certidão de nascimento constante dos autos. 2. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a participação do adolescente na prática delitiva, independentemente da prova de efetiva corrupção.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1052.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Alexandro de Oliveira Silva
interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrução de menor).

No julgamento, a Primeira Cãmara Criminal, à unanimidade, desproveu o apelo (Id. 349661883 - pág. 1).

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos ao colegiado para eventual juízo de retratação acerca da aplicação, ao caso concreto, do Tema 1052 do STJ (Id. 353695371 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
“ratificação integral do acórdão”
(Id.
357215880 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009165-13.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil
- como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal
, tal como a certidão de nascimento
” (Tema Repetitivo n. 1052).

Ao julgar o recurso de apelação manejado, sob minha relatoria, a Primeira Câmara Criminal manteve a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA,

conforme fundamentos transcritos:

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa exsurge nas provas produzidas.

A qualificação de Gabriel Carlos de Jesus Santana no inquérito policial confirmar a menoridade (Id. 320789545 - pág. 1).

Como reiteradamente decidido, “a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil” [...] (STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “se trata de tipo misto alternativo”, e “o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado “não se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...] (RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJ/MT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018) [...] (TJ/MT, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). [...]
(Id.

340967879 - pág. 9-10).

Pertinente relembrar que a irresignação defensiva consistiu na alegação de que a corrupção de menor não existiu, “
tendo em vista que o crime fora planejado e executado pelo adolescente
”, ou seja, pela ausência de provas de que o “
apelante corrompeu o menor, até porque, o menor já havia cometido atos infracionais ante
s
”
(Id. 323899884 - pág. 1-30).

A falta de prova idônea quanto à menoridade sequer foi ventilada em segundo grau de jurisdição.

De toda sorte, singela leitura deixa claro que o julgado observou a disposto no Tema 1052 do STJ, pois, considerou válida a qualificação do adolescente na fase inquisitorial, notadamente porque amparou-se na certidão de nascimento (Id. 320789855 - pág. 1).

Diante do exposto, não havendo divergência entre o entendimento adotado pela Primeira Câmara Criminal e aquele sedimentado na Corte Cidadã no referido tema repetitivo,
ratifico o voto anteriormente proferido, exercendo juízo de retratação negativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026